Tribunal: TJES
Processo: 5000483-91.2024.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000483-91.2024.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOACYR FIGUEIREDO FILHO
RECORRIDO: TIM S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000483-91.2024.8.08.0005

RECORRENTE: MOACYR FIGUEIREDO FILHO

RECORRIDO: TIM S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO COM MAJORAÇÃO EXPRESSIVA DO VALOR MENSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU E INCONTROVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVE OCORRER EM PECÚNIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto ao Id. 13962844. Contrarrazões apresentadas ao Id. 13962849.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13962844), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Concedo, ainda, ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13962841), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Pelo exposto,
julgo procedente em parte o pedido inicial,
declaro a abusividade dos acréscimos advindos da alteração unilateral do plano de serviços e determino que a parte requerida proceda a compensação, em dobro, da diferença cobrada ao autor, deduzindo um duodécimo desse montante ao longo das próximas 12 faturas mensais, sob pena de multa que arbitro em R$ 100,00 (cem reais) por cada fatura emitida em desacordo com esta determinação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

CASO O CONTRATO
entabulado entre as partes não se encontre mais em vigor, a CONDENAÇÃO anterior se converte em ordem de pagamento, com juros de mora pela SELIC desde a citação e sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que dito índice já desempenha essa função.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação em danos morais.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 487, I, DO CPC.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição do indébito e danos morais, em que o autor alega, em síntese, ser cliente de longa data da empresa de telefonia ré, com um plano móvel cujo valor mensal era de R$ 63,99. Alega que, em agosto de 2024, foi surpreendido por um aumento expressivo e unilateral na mensalidade para R$ 96,00, representando um acréscimo de aproximadamente 50%, sem que houvesse qualquer incremento nos serviços prestados. O autor afirma ter entrado em contato com a ré para contestar o reajuste, mas foi informado de que o valor não poderia ser revertido. Diante da recusa da empresa em solucionar a questão administrativamente, o autor buscou o Judiciário para obter a resolução da demanda.

O d. juízo entendeu, em síntese, por reconhecer a abusividade da alteração unilateral do plano de serviços pela empresa de telefonia, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a elevação de preços sem justa causa e o fornecimento de serviços não solicitados, declarando a ilicitude dos valores cobrados a maior e determinando sua restituição em dobro, na forma de compensação em faturas futuras. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender que a cobrança indevida, desacompanhada de outros desdobramentos que afetem a dignidade do consumidor, configura mero dissabor inerente à vida cotidiana e ao inadimplemento contratual, não caracterizando lesão a direitos da personalidade passível de compensação pecuniária.

No recurso inominado, o recorrente pugna pela reforma da sentença em dois pontos principais. Primeiramente, contesta a forma de repetição do indébito, argumentando que a devolução dos valores cobrados a maior deve ocorrer em pecúnia, e não como crédito em faturas futuras, o que, segundo alega, contraria o artigo 42, parágrafo único, do CDC e o força a manter um contrato do qual está insatisfeito. Em segundo lugar, busca a condenação da recorrida por danos morais, sustentando que a alteração unilateral e expressiva do valor do plano, somada à falha da empresa em solucionar o problema administrativamente, ultrapassou o mero aborrecimento e lhe causou transtorno psicológico.

Pois bem.
O
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: a forma de devolução dos valores cobrados indevidamente e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Importa salientar, de início, que a falha na prestação do serviço, consistente na alteração unilateral do plano de telefonia com aumento expressivo de valores, foi devidamente atestada pelo juízo de primeiro grau. Tendo em vista a ausência de recurso por parte da empresa requerida, tal matéria encontra-se preclusa, sendo, portanto, incontroversa.

O parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais". A melhor interpretação do dispositivo, em alinhamento com os princípios protecionistas do CDC, é a de que a devolução deve se dar em pecúnia.

Impor a restituição na forma de crédito em faturas futuras representa um ônus desproporcional ao consumidor, pois, como bem alegado pelo recorrente, poderia obrigá-lo a manter o vínculo contratual com uma fornecedora com a qual já demonstrou insatisfação, apenas com o objetivo de reaver os valores que lhe foram indevidamente subtraídos. Tal medida viola a liberdade de escolha do consumidor e não promove a efetiva e integral reparação do dano.

Destarte, voto para reformar a sentença, devendo a restituição ocorrer em pecúnia, mantendo-se a condenação na forma dobrada, ante a ausência de engano justificável por parte da recorrida.

No que tange aos danos morais, dissinto do entendimento do d. juízo primevo, uma vez que a conduta da empresa recorrida de alterar unilateralmente o contrato, impondo ao consumidor um aumento de quase 50% no valor do serviço, sem prévia solicitação ou anuência, extrapola a esfera do mero dissabor contratual. Trata-se de prática abusiva que viola a boa-fé objetiva e a confiança, pilares das relações de consumo.

A situação imposta ao consumidor, que se vê surpreendido por uma cobrança expressivamente maior e, ao buscar uma solução, depara-se com a recusa da fornecedora em restabelecer as condições originalmente pactuadas, gera sentimento de frustração que ultrapassa a normalidade das relações cotidianas. O desrespeito e o descaso da empresa para com o consumidor, quebrando a justa expectativa de cumprimento do contrato, configuram ofensa a um bem juridicamente tutelado, sendo passíveis de compensação pecuniária.

O caráter da indenização, neste caso, é tanto compensatório quanto pedagógico, visando desestimular a recorrida a reiterar tal conduta desidiosa e desrespeitosa para com seus clientes. Assim, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, entendo como justo e adequado o arbitramento de uma indenização no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO
para
CONDENAR
a requerida TIM S.A a pagar ao autor MOACYR FIGUEIREDO FILHO os valores pagos a mais, a ser aferidos em cumprimento de sentença,
em dobro
, devendo ser atualizados monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir dos efetivos prejuízos (Súmula n. 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

CONDENAR
a requerida TIM S.A a pagar ao autor MOACYR FIGUEIREDO FILHO, a título danos morais, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa
SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

DEIXO
de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)